Tribunal: STF
Processo: RE 600629
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada omissão do acórdão. Pronunciamento em harmonia com os precedentes do stf. 



    1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do RE 420816, Relator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, e ao apreciar o mérito da repercussão geral no RE 599903, Rel. Ministra Cármen Lúcia, declarou a constitucionalidade, por interpretação conforme, do artigo 1º-D da Lei nº 9494/97 e, também, considerou infraconstitucional a questão relativa ao correto enquadramento da dívida fazendária nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados.